Tribunal: TJMT
Processo: 1008332-53.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008332-53.2023.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), ALCIONE DE SOUZA ASSUNCAO - CPF: 651.789.711-91 (REQUERENTE), MARQUELMO APARECIDO DE SOUZA ASSUNCAO - CPF: 452.035.981-34 (REQUERIDO), MEIREDE ROSA DE ASSUNCAO REIS - CPF: 651.790.301-10 (REQUERIDO), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

PETIÇÃO (241) Nº 1008332-53.2023.8.11.0000

PETIÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO – JULGAMENTO DO APELO PELO MÉRITO – PETIÇÃO PREJUDICADA.

O julgamento, por inteiro, do apelo nº 1010540-96 torna prejudicada a análise da Petição nº 1008332-53 que postulava a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008084-87.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: EVANDRO APARECIDO DOS SANTOS

AGRAVADO: E. K. D. S. D. S.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

ALCIONE DE SOUZA ASSUNCAO, em petição nº 1008332-53, postula a atribuição de efeito suspensivo à apelação de sentença que julgou improcedente a ação de alimentos movida contra os filhos MARQUELMO APARECIDO DE SOUZA ASSUNCAO e MEIREDE ROSA DE ASSUNCAO REIS (artigo 487, I, do CPC).

Diz que a r. sentença não analisou o conjunto fático-probatório constante nos autos, notadamente a patente necessidade da Autora em receber os alimentos pleiteados.

Afirma que
a requerente é pessoa idosa em completa situação de vulnerabilidade,
portadora de Coxartrose Bilateral (CID M16), doença está que causa alterações da cartilagem, causando dor, inchaço e deformação da articulação, o que dificulta a mobilidade e autonomia da Peticionária para realizar todas as suas ações do cotidiano, até mesmo como as mais simples, como tomar banho, fazer suas necessidades fisiológicas, vestir-se, etc
.

Adiciona que
a Requerente possui ainda outras comorbidades, tais como, obesidade, dislipidemia, hipertensão e transtorno de ansiedade, o que, além de dificultar ainda mais o tratamento, torna-o mais oneroso.
Relata que
não possui a menor capacidade laborativa, seja pela idade avançada, seja pelas inúmeras comorbidades que está acometida; que reside com filha Kamilla, que – ao contrário dos Requeridos que abandonaram a Autora – dedica-se exclusivamente aos cuidados da mãe, em tempo integral, não conseguindo exercer qualquer atividade laborativa remunerada. Por isso, o sustento da casa advém completamente das aposentadorias recebidas pela Requerente, sendo uma aposentadoria por invalidez no valor de R$ 1.259,31 (um mil duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e um centavos), e a outra da pensão por morte de seu marido (pai dos Requeridos) no valor de R$ 2.947,47 (dois mil novecentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos), sendo que, deste valor, a Autora recebe tão somente o valor líquido de R$ 2.424,86 (dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos) mensais, visto que o restante é destinado para empréstimos pessoais a fim de cobrir as onerosas despesas de seus TRATAMENTOS DE SAÚDE.

Discorre acerca da probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação. A par disso, sob o fundamento de que
, é pessoa enferma, já idosa, necessitando com urgência do auxílio financeiro/alimentício dos Requeridos para custear seus tratamentos de saúde, além das demais despesas essenciais, sob risco de passar necessidades básicas
, requer a
concessão do efeito suspensivo à apelação para manter os
alimentos provisórios à Requerente até o encerramento do processamento do Recurso de Apelação interposto.

Sem interesse da d. Procuradoria Geral de Justiça (Id 168772747).

Determinação de apensamento ao recurso de apelação nº 1010540-96 (Despacho, Id 170477172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

PETIÇÃO (241) Nº 1008332-53.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

ALCIONE DE SOUZA ASSUNCAO, em petição nº 1008332-53, postula a atribuição de efeito suspensivo à apelação de sentença que julgou improcedente a ação de alimentos movida contra os filhos MARQUELMO APARECIDO DE SOUZA ASSUNCAO e MEIREDE ROSA DE ASSUNCAO REIS (artigo 487, I, do CPC).

Observa-se que a presente petição acha-se apensada ao apelo nº 1010540-96, conforme certidão (Id 170632658):

“CERTIFICO que estes autos se encontram apensados a apelação cível 1010540-96.2022.8.11.0015, e deverão ser julgadas em conjuntos.”

Ocorre que nesta mesma sessão de julgamento, o recurso de apelação 1010540-96 foi desprovido pelo mérito, o que leva perda do objeto da presente petição.

Posto isso,
julga-se prejudicada a presente petição
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023